Tribunal: STF
Processo: RE 1271662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 1. PENALIDADE DEMISSÃO – ABANDONO DO SERVIÇO POR MAIS DE 30 DIAS. JUSTIFICATIVA DE QUE A CULPA SE DEU PELA MOROSIDADE DO ANÁLISE DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO OU PELO DESCONHECIMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. MOTIVO NÃO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SERVIDOR QUE DEVERIA TER AGUARDADO O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO. 2. PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 129, INCISO VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 20, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se, de um lado, violação ao art. 128, §5º, II, “d”, do texto constitucional, e, de outro, a inconstitucionalidade do art. 6º, IV e VIII, da Lei Complementar 14/1982 do Estado do Paraná.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, o seguinte:



    “10. A c. 2ª Câmara Cível do e. TJPR, ao julgar a Apelação Cível em epígrafe, contrariou a previsão do art. 128, § 5º, II, ‘d’, da Constituição Federal, ao manter sentença que não reconhece a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar em virtude da participação de Membros do Ministério Público no Conselho da Polícia. 



    11. Não bastasse, o v. acórdão recorrido entendeu pela constitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar nº 14/1982 do Estado do Paraná, o que também não prospera.” (eDOC 28, p. 4-5)



    Instado a se manifestar, o Procurador-Geral da República apresenta parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: PREQUESTIONAMENTO E REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DE POLÍCIA CIVIL. IRRELEVÂNCIA DOS VOTOS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO. DECISÃO NA ADI 3.298, QUE NÃO IMPÔS A ANULAÇÃO DE TODAS AS DECISÕES PROFERIDAS PELOS DIVERSOS CONSELHOS DE POLÍCIA CIVIL COM A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO IRREGULARMENTE INVESTIDO NA FUNÇÃO. TEORIA DO FUNCIONÁRIO DE FATO. DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA QUE NÃO DEMITIU O RECORRENTE, LIMITANDO-SE A ENCAMINHAR “PROPOSTA DE DEMISSÃO” AO GOVERNADOR DE ESTADO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO ATO DO GOVERNADOR. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO”. 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A Corte de origem concluiu pela possibilidade de participação do membro do Ministério Público em Conselho Superior de Polícia, ao considerar a constitucionalidade do art. 6°, IV e VII, da Lei Complementar estadual 14/1982.



    Verifico, porém, que o acórdão recorrido está em dissonância com a reiterada jurisprudência desta Corte, no sentido de que os atos praticados em processo administrativo disciplinar, com a presença de membros do Ministério Público, devem ser considerados nulos e pleno direito.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “MINISTÉRIO PÚBLICO – PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA – ARTIGOS 128, § 5º, ALÍNEA ‘B’, E 129, INCISOS VII E IX – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE. Mostra-se harmônico com a Constituição Federal pronunciamento no sentido de estar vedada a membro do Ministério Público a participação em conselho superior de polícia – considerações. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.298/ES”. (AI 768852-AgR/RS, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 19.8.2011) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Servidor público. Processo Disciplinar. Participação do MP em Conselho Superior de Polícia. 3. Matéria decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 757.719-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 9.3.2016) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSELHO ESTADUAL DA POLÍCIA CIVIL – ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO INVESTIDO DE COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DISCIPLINAR REFERENTE A SERVIDORES POLICIAIS – PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMPOSIÇÃO DESSE ÓRGÃO COLEGIADO – INADMISSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 128, § 5º, N. II, ‘D’) – POSSIBILIDADE DE O MEMBRO DO ‘PARQUET’ EXERCER CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÕES DE CONFIANÇA APENAS EM ÓRGÃOS SITUADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO – RESOLUÇÃO CNMP Nº 5/2006 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RE 676733 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.8.2013)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EMBARGANTE”. (RE 1070319 ED-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para, cassando o acórdão recorrido, determinar que outro seja proferido com a observância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a nulidade de todos os atos praticados no processo administrativo disciplinar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente